Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014204-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ALDINO MATTE - CPF: 131.332.760-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014204-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: ALDINO MATTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR –
INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – CAUÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO
A QUO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLIDO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO
CAPUT
DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A manifestação anterior à decisão agravada não implica em conhecimento inequívoco do seu teor e não se dá a partir daí a contagem para interposição de Recurso.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Demonstrada a prova literal da dívida contra o sujeito passível do arresto, e também a intenção renitente de descumprimento, impõe-se a concessão da tutela, mediante a prestação de caução.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005, consistentes na suspensão das Ações, das Execuções e dos atos expropriatórios de bens essenciais à empresa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014204-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: ALDINO MATTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014204-54.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a
apreensão cautelar de grãos na quantidade de 1.712,82 (um mil e setecentos e doze e oitenta e duas) sacas de soja em grãos, ou seja, 102.769,00 Kg, tipo a granel, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto de bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. Apenas se frustrada a apreensão dos grãos, autorizo o bloqueio eletrônico, com indisponibilidade patrimonial, de modo a evitar o excesso de restrições
.

A agravante alega que o pedido do agravado está fundamentado na negativa do processamento da Recuperação Judicial por ela manejada.

Afirma que esse motivo não justifica a concessão do arresto, ao contrário, mostra seu interesse na manutenção da atividade empresarial e em reestruturar suas dívidas, de modo a pagar todos os credores conforme plano de soerguimento a ser apresentado.

Diz que ingressou com Apelação contra a sentença proferida na Recuperação, ainda não analisada pelo Tribunal, portanto o

pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial
.

Aduz que não ficou demonstrado o desvio de bens porque, uma vez nomeado o administrador judicial,
este possui o múnus de “fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial” e “apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor”, em conformidade com o quanto disposto nas alíneas “a” e “c”, inc. II, art. 22, da Lei 11.101/05, sob pena de restar configurado crime de desobediência do administrador judicial, nos termos do art. 23 da aludida lei.

Argumenta que, independentemente do desfecho da RJ, o art. 908 do CPC impõe o concurso de credores, razão pela qual a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor revela a ausência do poder geral de cautela.

Argui que cabe ao juízo da Recuperação Judicial processar e julgar o feito, visto que os bens atingidos pela constrição são imprescindíveis para o desenvolvimento das suas atividades.

Efeito suspensivo indeferido (id no 50194954).

O agravado suscita o não conhecimento do Recurso ante a sua intempestividade. No mérito, pugna pelo não provimento (id no
50302975)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014204-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: ALDINO MATTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

O agravado sustenta que
a Agravante se manifestou no feito NO MESMO DIA DA concessão da liminar, apresentando petição no dia 29/05/2020 – id 32814942, ou seja, estava ciente de todos os atos do processo, inclusive, quanto a liminar concedida, sendo esse momento considerado como comparecimento espontâneo
(sic id no50302975 - Pág. 2).

Ocorre que a agravante peticionou às 11h04min (id no 32814942, 1o grau) e o
decisum
foi liberado às 14h36min.

Por conseguinte, não tinha naquele momento conhecimento inequívoco do seu teor, o que ocorreu apenas em 10/06/2020 (id no 33307359, 1o grau), e a contagem do prazo para recorrer começou apenas em 15/06/2020, já que nos dias 11 e 12 não houve expediente forense (Portaria n. 1555-PRES de 4/12/2019). Como o Agravo foi interposto em

03/07/2020, é tempestivo.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

As partes firmaram o contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000722020 em 13/03/2020, com vencimento para 20/05/2020. O agravado alega que entregou a agravante entre 16 e 30 de

março 102.769,00 kg de soja, correspondentes a 1.712,82 sacas, pactuadas cada uma em R$ 80,00. Todavia, a agravante não pagou os R$ 137.025,33 devidos.

Dias depois formulou pedido de Recuperação Judicial, em cuja lista de credores encontra-se o agravado. Este, tendo em vista que foi indeferido o

processamento em 20/05/2020,

ingressou em 28/05/2020 com
tutela de urgência com caráter antecedente e preparatória para ação monitória
, objetivando a apreensão de 1.712,82 sacas de soja, equivalentes a 102.769,00kg, tipo a granel, ou o arresto de outros bens suficientes ao pagamento do débito.

A agravante aduz que a sentença proferida na Recuperação está em fase de análise pelo Tribunal em Apelação, e portanto
o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial
.

A Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037 foi ajuizada em 08/04/2020, seu processamento indeferido em 20/05/2020, e o processo julgado extinto sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).

Interposta Apelação, a agravante postulou em cautelar de tutela recursal o deferimento do processamento da RJ, ou alternativamente, a suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos credores. Ambos foram indeferidos em 25/05/2020.

Logo, não tem direito à blindagem patrimonial prevista no
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005, muito menos que a competência para apreciar os atos praticados é do juízo da RJ. Somado a isso, não existe nenhuma tutela naquela lide que impeça a constrição dos bens da empresa.

Assinala também que a decisão não atendeu os

critérios elencados no art. 300 do CPC para a concessão do arresto.

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as Medidas Cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

Nos termos do artigo 300 do NCPC, esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC estabelece que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido a demora na solução da lide.

O juízo de origem, ao deferir o pedido, consignou que

a probabilidade do direito estaria demonstrada com a juntada do contrato de compra e venda de soja, lista de credores apresentada na RJ e documento emitido pela agravante e assinado por seu funcionário, que confirmaria o recebimento do produto pelo agravado.

Quanto ao perigo de dano, destacou minuciosamente as situações que justificariam a concessão do arresto. Confira-se:

(...)

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.

O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.

Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.

(...)

Ocorre que a norma recuperacional não pode servir de salvaguarda a operações que afrontem os postulados básicos da boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito, pilares das relações comerciais e contratuais.

(...)

O introito é pertinente à medida que a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Justifico.

Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos,
já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.

Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.

Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.

Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito ao cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.

Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”.
[1]

Adiante, sobre o cumprimento deficitário do disposto no artigo 51, inciso VII, da Lei no 11.101/05, que determina a instrução do feito com extratos atualizados das contas bancárias do devedor, tem-se que “a. Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia anexado a inicial os extratos de todas as contas existentes. b. Então, na emenda a inicial, a empresa requerente juntou aos autos telas dos sítios eletrônicos dos Bancos Itaú (acesso bloqueado), Sicredi (usuário não cadastrado), Daycoval (usuário ou senha inválido) e Safra (senha bloqueada) (id.32026957), aduzindo que [...] as instituições bancárias limitaram o acesso às contas bancárias [Doc.04], impedindo a plenitude de apresentação, razão pela qual faz-se necessário a determinação deste r. juízo para que as instituições bancárias liberem o acesso aos extratos bancários, o que desde já se requer [...]. c. Entretanto, observa-se que não há qualquer indicativo quanto a impossibilidade de acesso ao sistema dos Bancos do Brasil e Bradesco, bem como cooperativa Primacredi, onde a empresa requerente também possui contas bancárias, de modo que as telas colacionadas não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de se obter os extratos necessários. Até porque, o impedimento relatado foi constatado em 27.04.2020 (data indicada nas pelas apresentadas – id.32026957) e não houve a comprovação de qualquer ato posterior praticado até o protocolo da emenda a inicial em 11.05.2010 na tentativa de cumprir a obrigação imposta pelo artigo 51, inciso VII, da LRF, posto que poderia
ter
noticiado tal fato nestes autos logo após
ter
conhecimento e solicitado providências deste juízo para que pudesse cumprir o prazo conferido e/ou tomado qualquer outra medida em tal sentido".
[2]

Ainda, sobre o descumprimento dos esclarecimentos constatados preliminarmente, concluiu-se que “Outrossim, quanto aos esclarecimentos solicitados referente aos apontamentos realizados nos tópicos “V”, “IX.4”, “IX.4F”, “IX.6” e “X” do relatório de constatação prévia, assevera-se que, embora a juntada dos documentos contábeis com posição em 31.03.2020 possa
ter
sanado alguns, o fato é que a empresa requerente não teceu qualquer consideração a respeito em sua emenda, bem como não forneceu os documentos complementares solicitados e indicados no e-mail colacionado no id.31435123, conforme mencionado no item 7 das considerações finais do relatório”.

Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234).

Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Assim, os argumentos da agravante não desconstituem por ora o
decisum,
proferida de acordo com o art. 300 do CPC
.

A agravante não nega que celebrou o contrato de compra e venda em 13/03/2020, e que entre os dias 16 e 30 de março recebeu do agravado 1.712,82 sacas de soja, sem todavia efetuar o pagamento devido.

Somado a isso, poucos dias depois de recebê-las requereu o processamento da RJ (08/04/2020), porém indeferido.

Ademais, as comodities são produtos facilmente negociados no mercado, o que reforça a necessidade da concessão da cautelar, pelo
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a medida foi deferida mediante a prestação de caução,
a fim de assegurar a
reparação de eventuais danos em caso de reversibilidade da medida (art. 300, §1o do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
CAUTELAR
.
ARRESTO
DE
GRÃOS
. DEFERIMENTO NO CASO CONCRETO.
Caso em que se verifica a probabilidade do direito alegado, porquanto a obrigação da parte agravada se encontra vencida e não paga,
mesmo após o aditivo contratual de prorrogação da data de vencimento.
Ademais o risco de dano decorre da circunstância de estar a colheita em andamento, época em que a comercialização do produto no mercado nacional e internacional torna-se facilitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081230807, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 05-09-2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – ARRESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – INDÍCIOS DE DESVIO DO PRODUTO AGRÍCOLA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Os agravados, na véspera do cumprimento da obrigação, realizaram a colheita, sem, contudo, indicarem o destino do produto, que por sua vez, deveria ter sido entregue nos armazéns COFCO DO BRASIL, conforme endereço indicado no instrumento de confissão de dívida. Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do recurso, toma forma não apenas a probabilidade do direito invocado pela agravante, mas também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

(N.U 1002518-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

No Agravo de Instrumento cabe somente verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Assim, arguições alusivas à suposta necessidade de que, caso
não seja concedida a Recuperação Judicial, seja observado o disposto no art. 908 do CPC (concurso de credores), devem ser avaliadas pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020